Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-10.2020.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001417-10.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO - CPF: 054.863.061-56 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (ASSISTENTE), SANCLER FAGUNDES FERREIRA - CPF: 025.501.381-71 (ASSISTENTE), RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 900.781.011-15 (ASSISTENTE), JOYCE BATISTA LIMA - CPF: 037.370.461-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS, NA FORMA DO ART. 69, DO CP

–

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA - 1)
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
REJEIÇÃO
– JUNTADA DE RELATÓRIO POLICIAL QUE ALÉM DE NÃO CARACTERIZAR SURPRESA NÃO IMPOSSIBILITOU A MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS -
2) MÉRITO
– 2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA INTEGRALIDADE DAS

IMPUTAÇÕES DE AMBOS OS APELANTES –
IMPROCEDÊNCIA
-

MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, DA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE EM ESPÉCIE, DOS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, DO CADERNO DE CONTABILIDADE DO COMÉRCIO MALSÃO E DOS RELATÓRIOS POLICIAIS QUE REPRODUZIRAM O TEOR DAS CONVERSAS DO APLICATIVO DE
WHATSAPP
DO CELULAR DA APELANTE – REQUISITOS DO TIPO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADOS – RÉUS EM MANIFESTO LIAME SUBJETIVO – C
RITÉRIOS DE ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE

AFERIDOS COM SEGURANÇA -

2.2)

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS
– PROCEDÊNCIA PARCIAL –
RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE, EMBORA NÃO PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS
–
NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS –
2.3)
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE DEVE SER RECONHECIDA EM PROL DA RÉ QUE POSSUÍA 18 ANOS AO TEMPO DO FATO –
2.4)
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS RÉUS VIABILIZADA COM A AGRAVANTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA RECONHECIDA NA SENTENÇA
– 2.5)
FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA SEM VIOLAÇÃO AO NOVO ENUNCIADO 52 DA TCCR’S –
CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE PODE SER EXTRAÍDA DA
S CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
2.6)
PENAS DE MULTA JÁ RETIFICADAS PARA GUARDAREM A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
2.7)

MODIFICAÇÃO DOS
QUANTA
FINAIS DE PENA QUE NÃO ENSEJA READEQUAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE SEU CUMPRIMENTO, NEM MESMO PELA DETRAÇÃO –
2.8)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA
– CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1)

Além do artigo 231 do Código de Processo Penal permitir às partes apresentarem documentos em qualquer fase do processo, houve a abertura de prazo para a i. Defesa manifestar-se acerca dos relatórios policiais por ocasião da apresentação dos memoriais, não havendo falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser refutada a nulidade da audiência de instrução arguida;

2.1)

As
condições em que se desenvolveram as ações criminosas, as circunstâncias da prisão dos apelantes; da apreensão dos entorpecentes; do numerário em espécie; dos comprovantes de depósitos; do caderno de contabilidade do comércio das substâncias proscritas, aliadas aos relatórios policiais acerca das mensagens de
WhatsApp
constantes do celular apreendido e aos depoimentos policias em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico autorizando, por consequência, a manutenção da r. sentença condenatória
;

2.2)

Irreparável a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. Entretanto,
os motivos e as consequências do delito de tráfico de entorpecentes, desabonados com base em elementos inerentes à mercancia espúria de drogas e em circunstâncias já previstas pelo legislador ao impingir mais severamente a variação abstrata do preceito secundário, não se prestam para amparar a exasperação, merecendo retificação as respectivas sanções basilares, nesse ponto;

2.3)

A ré faz jus à atenuante da menoridade relativa [
artigo 65, inciso I, do Código Penal] se existe documento nos autos demonstrando que possuía 18 anos na data do cometimento dos crimes;

2.4)

Atende-se o pedido subsidiário de compensação da atenuante da confissão espontânea, entretanto assim se procede com relação à agravante do artigo 61, II,
j
do Código Penal, já reconhecida no bojo da r. sentença. Precedente do
STJ;

2.5)

Embora n
ão se desconheça a
recente alteração de posicionamento materializada no Tema 129 [RE 591.054] pelo Pretório Excelso e que culminou inclusive com a
revisão do enunciado de n.o 52 dessa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, sacramentando-se que inquéritos e processos em curso realmente são imprestáveis para o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei de Drogas, a situação dos autos traz certas peculiaridades que
demonstram inequívoca dedicação dos agentes às atividades criminosas;

2.6)

Afasta-se a pretensão de simplesmente expurgar a pena de multa do édito condenatório, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.
Ademais, a pena de
multa obedece ao método bifásico, segundo o qual a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados, e este, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira da apelante;

2.7)

Mesmo diante da retificação das sanções finais dos apelantes, ambas permanecem em patamares superiores a oito anos de reclusão, de modo que
nem mesmo a
detração
para os fins do artigo 387, § 2.o do CPP, culminaria em regime menos gravoso;

2.8)

Eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA

AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
e
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito em cumulação com a 3.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da ação penal n.o 1001417-10.2020.8.11.0059, na qual,
o primeiro
, foi condenado à pena de
13
(treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de

1.350 (um mil trezentos e cinquenta) dias-multa,
à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e
,
a segunda
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas
, na forma do art. 69, do Código Penal
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões apresentadas no ID 96928692,
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
a
rgui
preliminar
de
nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa
, sob o viés de que se

juntou um relatório de investigação referente à extração de dados do seu celular que não estavam nos autos, surpreendendo a defesa. Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvida
dos crimes por não ter participado de nenhum deles e sequer se fazerem presentes os requisitos exigidos para a caracterização da associação para o tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente
, vindica a fixação das
penas-bases

nos patamares mínimos legais
; o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
; a incidência do
tráfico privilegiado
, com a subsequente
readequação das penas de multa
e do
regime inicial de cumprimento da pena
(do fechado para o semiaberto), além da
isenção do pagamento da multa
, concedendo-lhe
assistência judiciária gratuita
por não ter condições de prover as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria manutenção.

J
á
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
arrazoou no ID 96928701, ao que requereu a
absolvição
da integralidade das imputações, bem como defendeu, de forma
subsidiária
, fazer jus à fixação da
pena-base no mínimo legal
e ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas
, a qual ainda deverá ser
compensada com a agravante da reincidência
. Por fim, também postulou a
“majoração da pena na fração mínima pela presença de duas majorantes na terceira fase dosimétrica”
(sic); a fixação de
regime inicial menos gravoso
, mediante a
detração do período em que permanecera preso cautelarmente
.

Contrarrazões ministeriais ao recurso de
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
são vistas no ID 96928695 ao ID 96928696; enquanto que as relacionadas ao apelo de
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
foram acostadas no ID 98016979, em ambas pugnando-se
pelo parcial provimento dos recursos, a fim de se desconsiderar o aumento das penas-bases pela negativação dos vetores pertinentes aos
motivos
e às
consequências
dos crimes e, especificamente quanto a
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
, realizar a detração do período em que permanecera preso provisoriamente, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 100141968, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial provimento

dos apelos, visando a
redução das penas-bases dos recorrentes
e a
aplicação da atenuante da menoridade relativa
em prol de
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE
DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
].

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva, apresentada por
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
como matéria preliminar, guarda relação com a suposta
nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa
, sob o viés de que houve a juntada de um relatório de investigação referente à extração de dados do seu celular que não estavam nos autos, surpreendendo a defesa, a qual foi suprimida de uma
análise técnica do

referido documento e subsequente elaboração de perguntas a fim de esclarecer o seu teor.

Referida preliminar já foi enfrentada por ocasião da r. sentença e, como muito bem pontuado pelo MM. Juízo
a quo
, além do artigo 231 do Código de Processo Penal permitir às partes apresentarem documentos em qualquer fase do processo, houve a abertura de prazo para a i. Defesa manifestar-se por ocasião da apresentação dos memoriais, não havendo falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser refutada a nulidade arguida.

Outrossim, afastou-se a eventual ocorrência do fenômeno da surpresa, quando esclarecido que
“os policiais informaram em suas ouvidas quanto ao relatório, portanto, o conhecimento não se deu pela juntada, mas sim pelas alegações dos policiais”
(sic – ID 96928675 – pág. 3), sem olvidar de que a extração dos dados foi
“devidamente autorizada pelo juízo em fato anterior”
(sic – ID 96928675 – pág. 3).

Por fim, é cediço que no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, para o reconhecimento de nulidade exige-se a comprovação de efetivo prejuízo [art. 563 do Código de Processo Penal].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
e
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
foram denunciados e condenados pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, na forma do art. 69, do Código Penal
, porque em data e local não precisos, mas antes do dia 10 de junho de 2020, associaram -se para o fim de praticar o tráfico de drogas e, no dia 10 de junho de 2020, por volta das 22h20min, na Av. Industrial, em frente ao Espeto Ponta da Picanha, Centro da cidade de Confresa-MT [termo da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT], traziam consigo, para fins de mercancia,
17 porções de substâncias entorpecentes [com resultado positivo para cocaína]
, em forma de pedras, dentro de um frasco, com massa total de
2,02g (dois gramas e dois centigramas)
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, os apelantes começaram a se relacionar afetivamente há aproximadamente 06 (seis) meses, quando ainda moravam em Rondonópolis-MT, sendo que há pouco mais de um mês, mudaram-se para a cidade de Confresa-MT, de forma que moravam na mesma residência, sendo certo ainda que o casal estava desempregado.

No dia do fato, ao realizarem rondas pelas ruas da cidade, a equipe do GAP avistou o casal trafegando pela Av. Industrial em uma motocicleta. Ao perceberem a presença dos policiais, Wagner, que estava conduzindo a moto, apresentou nervosismo e empreendeu fuga. Realizada perseguição, com apoio de outra equipe que estava de plantão, os policiais conseguiram abordá-los próximo ao estabelecimento comercial “Espeto Ponta da Picanha”.

Realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso de Wagner a quantia de
R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) em moeda corrente
, grande parte em notas trocadas [notas de 100, 50, 20 e 2 reais], além das
17 porções de substâncias entorpecentes análogas a cocaína
, em forma de pedras, dentro de um frasco.

Wagner, que se mostrava alterado, tentou resistir à abordagem e, quando estava sendo algemado, jogou o seu aparelho celular no chão, quebrando-o. Foi necessário o uso de força física para que os policiais conseguissem contê-lo, sendo-lhe indagado quanto à possível existência de drogas em sua casa, oportunidade em que negou, bem como disse aos policiais que poderiam realizar buscas em sua residência.

Na casa dos apelantes foi localizado um
caderno com anotações de contabilidade da mercancia das drogas
, apresentando nomes de várias pessoas conhecidas no meio policial pela prática de ilícitos penais e valores devidos e pagos por esses indivíduos. Também foram localizados
19 comprovantes bancários apresentando depósitos de diversos valores
, a maioria destinado à conta bancária da titular
Pabla Melo Klauss
[depósitos realizados entre os dias 09/05/2020 a 05/06/2020],
somando a quantia de R$ 70.402,00 (setenta mil quatrocentos e dois reais)
, junto ao Banco COOPERATIVA SICREDI SUL MT, bem como
um depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
realizado para a mesma titular, mas em conta bancária distinta [Caixa Econômica Federal, realizado no dia 31/05/2020].

Ambas as agências de destino eram localizadas na cidade de Rondonópolis/MT e dois comprovantes constaram depósitos realizados no dia 28/05/2020, com destino a conta bancária da titular
Nayara K. de Souza
, somando a quantia de
R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais)
- agência de destino localizada na cidade de Água Boa/MT.

Por fim, outros dois comprovantes apresentaram valores depositados junto à conta do titular
Thiago Augusto Zanelato
[depósitos realizados no dia 25/05/2020], somando a quantia de
R$ 4.597,00 (quatro mil quinhentos e noventa e sete reais)
- agência de destino localizada na cidade de Marilândia do Sul/PR.

Ainda foi encontrada na residência
uma nota de pedido constando a compra de uma cavadeira articulada, uma pá e treze sprays de tinta na cor vermelha [compatível com a utilizada em pichações dos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa Comando Vermelho]
.

Nos moldes do relatório de investigação apresentado, Wagner desenvolvia o papel de coordenação das atividades voltadas à mercancia de drogas na cidade de Confresa-MT e região, inclusive havia deixado a cavadeira e a pá dias antes de ser preso na casa de
Joyce Batista Lima
[apreendida um dia depois da sua prisão].

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS.

Em que pese ambos os apelantes sustentarem que merecem ser absolvidos da integralidade das imputações, a
materialidade de ambos os delitos [
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
da Lei de Drogas]
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 96928542 – págs. 1/2; B
oletim de Ocorrência de ID
96928542 – págs. 3/6
; Termo de Exibição e Apreensão de ID 96928543 – págs. 3/4; Termo de Autorização de Extração de Dados de Aparelho Celular de ID 96928544 – pág. 1; Laudo de Constatação n.o 320.2.04.20220.006519-01 de ID 96928546 – págs. 1/6, com resultado positivo para
cocaína
e massa bruta de
2,02g (dois gramas e dois centigramas);
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de ID 96928551 – pág. 8; Relatório de Investigação n.o 710/2020 de ID 96928555 – págs. 9/10; ID 96928556 – págs. 1/8; ID 96928557 – págs. 1/7; ID 96928558 – págs. 1/7; ID 96928559 – págs. 1/6; ID 96928560 – págs. 1/6; ID 96928561 – págs. 1/8; ID 96928562 – págs. 1/12 ao ID 96928563 – págs. 1/5; Laudo Pericial n.o 3.14.2020.67726-01 de ID 96928588 – págs. 1/2; Relatório de Investigação n.o 794/2020 de ID 96928665 – págs. 1/59 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria

dos delitos, quando
interrogado em juízo (ID 96928669),
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a ressalva de que a corré
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
não sabia que ele estava realizando o comércio malsão, ao que também negou que as anotações e os comprovantes de depósitos fossem referentes à compra e venda de drogas.

Por sua vez,
AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO
, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 96928669), ao ser inquirida negou a autoria, dizendo que começou a namorar Wagner e foi com ele para Confresa-MT a fim de conhecê-lo melhor, não tendo conhecimento algum sobre as atividades ilícitas que ele desenvolvia, mesmo porque acreditava que ele trabalhava com marmoraria bem como na compra e venda de veículos. Não soube explicar por que naquele dia da prisão não chegaram a realizar o depósito do dinheiro apreendido em poder de Wagner no banco [uma vez que chegaram a entrar no estabelecimento e pegaram os envelopes] ou mesmo sobre as trocas das mensagens entre eles envolvendo drogas ou de outras mensagens que eram mandadas para terceiros do seu aparelho celular, acreditando que sempre que Wagner usava o seu celular apagava as mensagens, porque nunca teria visto nada.

Em depoimentos harmônicos, os
policiais militares Diarly Pereira dos Santos, Douglas Rodrigues dos Santos e Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
relataram para a autoridade judiciária que no dia dos fatos estavam realizando rondas nas ruas do município de Confresa-MT, ocasião em que avistaram um casal numa motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor preta, o qual apresentou nervosismo e passou a empreender fuga assim que avistaram a viatura policial. Feito o acompanhamento, a abordagem foi realizada próximo ao espetinho “Ponto da Picanha”, sendo encontrado, durante a revista, uma quantia considerável em dinheiro e 17 (dezessete) porções de substâncias análogas à cocaína (ID 96928669).

Elucidaram, ainda, que no desenrolar da abordagem,
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
quebrou seu celular tendo em vista a iminência da sua apreensão. E, ao perceber que o aparelho celular de sua companheira também seria apreendido, foi na direção dela com o mesmo intento de quebrá-lo, contudo foi impedido pela guarnição policial. Questionados se havia algo ilícito na residência em que moravam, informaram que não, entretanto permitiram a realização de buscas no imóvel, durante as quais foram apreendidos diversos comprovantes de depósito e um caderno com anotações da contabilidade do comércio de drogas.

Inquirido em juízo (ID 96928669), o
policial civil Welber Francisco Correia
afirmou ter participado das diligências envolvendo o caso, bem como ter confeccionado os relatórios de n.os 710/2020 e 794/2020, os quais foram elaborados após a apreensão de um caderno; diversos comprovantes de depósitos na residência dos apelantes e do aparelho celular de
AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO
. Ressaltou que antes do fato em apuração, a polícia civil já vinha investigando
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
, tendo em vista a informação de que ele estava em Confresa-MT para assumir a gerência da facção “Comando Vermelho”, sendo certo que no dia da prisão dos réus, em poder deles a polícia militar encontrou dinheiro, drogas, comprovantes de depósitos e o caderno com anotações sobre o comércio de drogas.

Acrescentou que no mencionado caderno de anotações dos apelantes havia todo o controle da venda das drogas, com registro da entrada e da saída dos entorpecentes; a descrição dos valores relacionados à quantia de drogas que era vendida e comprada, bem como, das pessoas a quem esses entorpecentes ou valores eram destinados. Também no respectivo caderno constavam nomes de várias pessoas da região que estão sendo investigadas por crime de tráfico de drogas e envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive, a suspeita
Joyce
, que nas anotações era identificada como “cunhada”. Ainda no mesmo caderno havia marcação para a aquisição de uma pá e vários sprays que, posteriormente, foram encontrados na posse de
Joyce
, vulgo “cunhada”, em outra apreensão ocorrida por tráfico de drogas.

Finalizou com o destaque para a degravação realizada no celular de
AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO
, conforme relatório de investigação no 794/2020, em que foram verificadas várias informações compatíveis com o caderno de anotação apreendido na residência, de modo que grande parte dos dados constantes no caderno também foram encontrados no celular da apelante, demonstrando que ela colaborava com o Wagner na traficância.

Dos Relatórios de Investigação de nos 710/2020 e 794/2020 constaram as degravações de conversas travadas entre os apelantes por meio do aplicativo
"whatsapp"
, demonstrando que
AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO
efetivamente auxiliava o corréu e seu então companheiro
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
no transporte das drogas, na manutenção das anotações e nas cobranças das substâncias proscritas, além de demonstrar o envolvimento de ambos com a fação “Comando Vermelho”, enfraquecendo a tese de que ela não teria ciência das práticas delituosas e/ou de que não possuísse qualquer liame subjetivo com o corréu.

A análise, de
per si
, das conversas interceptadas retratam intenso e contínuo contato entre os envolvidos, com fotos de drogas, dos comprovantes de depósitos, prestação de contas de entregas e recebimento referente ao tráfico na cidade de Confresa-MT; cobrança de mensalidades; relação de armas de fogo e diretrizes da organização criminosa.

O
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre os apelantes, com divisão inequívoca de tarefas

também fora revelado nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas ao conteúdo das conversas degravadas, às circunstâncias da apreensão da droga, de significativa quantidade de dinheiro; dos comprovantes de depósitos e do caderno de controle do comercio ilícito constituem elementos suficientes para a certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base nas negativas de autoria dos crimes feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade os seus envolvimentos com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados da localização de vultosa quantia em dinheiro; comprovantes de depósitos; caderno com anotações do comércio malsão e degravação de mensagens trocadas via
WhatsApp
, assegura-se e valida-se a integralidade do édito condenatório proferido em 1.a instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas e/ou ausência de
animus associandi
.

2 –

DA DOSAGEM DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS.

WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
e
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
apresentaram insurgências relacionadas às dosimetrias das penas, pugnando ambos pela fixação das
penas-bases

nos patamares mínimos legais
; ao que,
o primeiro,
agregou os pedidos de incidência da
atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas
[a ser
compensada com a agravante da reincidência
]; a
“majoração da pena na fração mínima pela presença de duas majorantes na terceira fase dosimétrica”
e a fixação de
regime menos gravoso
, mediante a
detração
do período em que permanecera preso cautelarmente. Já,
a segunda
, também requereu o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
; do
tráfico privilegiado
, com a subsequente
readequação das penas de multa
e do
regime inicial de cumprimento da pena
(do fechado para o
semiaberto
).

Extrai-se da sentença que assim foram individualizadas as penas dos ora apelantes,
in verbis
:

“...
Dosimetria da pena para o
réu Wagner Weslei De Araújo Padilha
em relação

ao crime de
tráfico de entorpecentes
.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
do réu, eis que, apesar de responder a outras ações penais, o mesmo é primário. Existem informações desabonadoras relativas à
personalidade
e à
conduta social
do réu, porém deixo de considerá-las em respeito ao princípio da presunção de inocência. Os
motivos

do delito

são normais à espécie, mas reprováveis, vez que o réu se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar fundos, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias
não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade.
As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, neste especial é sabido que no Estado de Mato Grosso o tráfico é comandado pelo Comando Vermelho, inclusive os traficantes tem que pagar mensalidade para exercer tal atividade. Não bastasse, temos que o aumento dos crimes patrimoniais violentos está diretamente ligado ao tráfico, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano
. A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A
quantidade
não merece maior reprovabilidade.
Já a natureza da droga (cocaína) merece destaque, de modo que aumento a reprimenda em 01 (um) ano
.

Assim,
fixo a
pena-base
em 07 (sete) anos e 06 (seis) messe de reclusão e em 700 (setecentos) dias multas.

Na
segunda fase
, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020),
configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP. Assim, majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), atenuando a pena em 06 (seis) meses e 50 dias multa
.

Na
terceira etapa dosimétrica
, não há causa especial de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

3.2. Dosimetria da pena para o delito de
associação ao tráfico de entorpecentes
para o réu
Wagner Weslei De Araújo Padilha
.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
do réu, eis que, apesar de responder a outras ações penais, o mesmo é primário. Existem informações desabonadoras relativas à
personalidade
e à
conduta social
do réu, porém deixo de considerá-las em respeito ao princípio da presunção de inocência. Os
motivos
do delito são normais à espécie. As
circunstâncias
não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade.
As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, sendo sabidamente que em Rondonópolis o tráfico de entorpecentes opera com autorização do Comando Vermelho. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano.
A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A
quantidade
não merece maior reprovabilidade.
Já a natureza da droga (cocaína) merece destaque, de modo que aumento a reprimenda em 01 (um) ano
.

Assim,
fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multas.

Na
segunda fase
, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a
agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP
. Assim, majoro a pena aplicada em 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inexistem atenuantes.

Na
terceira etapa dosimétrica
, não há causa especial de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas.

3.3. Dosimetria da pena para a
ré Amanda Teixeira De Araújo
em relação ao
crime de tráfico de entorpecentes.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
da ré, eis que a mesma é primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
da ré.
Os motivos do delito são normais à espécie, mas reprováveis, vez que a ré se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar fundos, logo majoro a pena em 06 (seis) meses.
As
circunstâncias
não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade, com exceção do uso dos adolescentes, mas tal particularidade é causa especial de aumento de pena.
As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, neste especial é sabido que no Estado de Mato Grosso o tráfico é comandado pelo Comando Vermelho, inclusive os traficantes tem que pagar mensalidade para exercer a atividade. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano.
A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu à conduta da ré. A
quantidade
não merece maior reprovabilidade.
Já a natureza da droga (cocaína) merece destaque, de modo que aumento a reprimenda em 01 (um) ano.

Assim,
fixo a
pena-base
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 700 (setecentos) dias multas.

Na
segunda fase
, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a
agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP
. Assim, majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inexistem atenuantes.

Na
terceira etapa dosimétrica
, não há causa especial de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multas.

3.4. Dosimetria da pena para o delito de
associação ao tráfico de entorpecentes
para a
ré Amanda Teixeira De Araújo
.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
da ré, eis que a mesma é primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
da ré. Os
motivos
do delito são normais à espécie. As
circunstâncias
não verifico nenhuma à justificar a sua desfavorabilidade.
As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, sendo sabidamente que no Estado de Mato Grosso o tráfico de entorpecentes opera com autorização do Comando Vermelho. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano.
A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu à conduta da ré. A
quantidade
não merece maior reprovabilidade.
Já a natureza da droga (cocaína) merece destaque, de modo que aumento a reprimenda em 01 (um) anos
.

Assim,
fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multas.

Na
segunda fase
, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a
agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP
. Assim, majoro a pena aplicada em 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inexistem atenuantes.

Na
terceira etapa dosimétrica
, não há causa especial de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a
pena definitiva

em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas...”
– grifei – ID 96928675 – págs. 11/14.

De fácil percepção que as
penas-bases
de ambos os apelantes, para o
delito de tráfico de drogas
, foram estabelecidas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, mediante a negativação dos motivos, das consequências do crime e da natureza da droga apreendida (cocaína).

Daí ressai idôneo apenas o desabono da natureza da
droga
[cocaína], sabidamente mais maléfica à saúde, conforme exegese do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006. Entretanto, assiste razão à i. Defesa quando contesta a valoração dos
motivos
e das
consequências do delito
de tráfico de entorpecentes, porquanto
“aproveitar-se do vício alheio para angariar fundos”
é inerente à mercancia espúria de drogas e a afetação de toda a sociedade com desdobramento de outros crimes, de igual modo, já foi prevista pelo legislador ao impingir mais severamente a variação abstrata do preceito secundário, de modo que não se prestam para amparar a exasperação das respectivas penas-bases.

Sob essa vertente e com fundamento exclusivamente na

negativação da natureza das drogas apreendidas
[cocaína]

é que se procede a retificação das
penas-bases de ambos os apelantes em relação ao crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
para os
quanta
individualizados
de

06 (seis) anos de reclusão

[considerando-se apenas o aumento de um ano já realizado na r. sentença para essa vetorial e ressaltando inclusive que referido
quantum
mostra-se mais benéfico que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente],

além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Os mesmos fundamentos devem ser utilizados para preservar apenas parte do recrudescimento das
penas-bases
do
delito de associação para o tráfico
para ambos os apelantes,
em virtude exclusivamente da natureza da droga apreendida
, pelo que se retifica o
quantum
de incremento a fim de que incida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima abstratamente cominadas (07 anos), alcançando-se os
quanta
individualizados de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa [
patamar inalterado para não implicar em
reformatio in pejus
, embora fixado erroneamente na r. sentença uma vez que o artigo 35 da Lei de Drogas prevê pena de multa de 700 a 1.200 dias-multa], preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas
segundas fases dosimétricas
, enquanto
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
requer a incidência da atenuante da
confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas
, a qual ainda deverá ser
compensada com a agravante da reincidência
;
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
almeja o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa.

Ocorre que a confissão espontânea já foi reconhecida e aplicada no bojo da r. sentença em prol de
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
, em desfavor do qual não foi reconhecida a mencionada agravante da reincidência, mas tão somente a agravante do artigo 61, II,
j
do Código Penal [crime perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – COVID-19]. Daí porque, atende-se o pedido subsidiário de compensação da atenuante da confissão espontânea, entretanto assim se procede com relação à agravante do artigo 61, II,
j
do Código Penal
(STJ - HC: 681588 SP 2021/0228115-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 10/09/2021), encontrando-se a
pena intermediária
,
para o
crime de tráfico de entorpecentes
, em relação a
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
,
de
06 (seis) anos de reclusão,

além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por sua vez,
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO

faz jus à atenuante da
menoridade relativa
[
artigo 65, inciso I, do Código Penal]
, porquanto pelo
documento de ID 96928543 – pág. 9, verifica-se que ela nasceu em 22.10.2001, de modo que possuía 18 anos na data do cometimento do crime [10.06.2020], daí porque, compensando-se esta com a agravante do
artigo 61, II,
j
do Código Penal [crime perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – COVID-19] que fora reconhecida no bojo da r. sentença
(STJ - HC: 683226 SP 2021/0237927-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 22/09/2021)
, tem-se a
pena intermediária

para o

crime de tráfico de entorpecentes
,
em relação a
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
,

também estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão,

além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No que concerne ao
crime de associação para o narcotráfico
, as
penas intermediárias
dos apelantes sofreram apenas a exasperação pela agravante do artigo 61, II,
j
do Código Penal, de sorte que a da
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
, ante o reconhecimento da menoridade relativa, segue mais uma vez com esta compensada
(STJ - HC: 683226 SP 2021/0237927-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 22/09/2021)
e mantido o patamar de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Já na pena de
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
,
pela agravante mencionada houve um acréscimo de 6 (seis) meses, o qual segue mantido por ser inferior à consagrada fração de 1/6 (um sexto) definida como parâmetro ideal pela jurisprudência, encontrando-se a

sanção intermediária de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por fim, passa-se às
terceiras fases das dosagens das penas
, na qual houve pedido equivocado de
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
reportando suas razões recursais à fixação da

fração mínima pela “presença de duas majorantes na terceira fase dosimétrica”, como se tivesse sido condenado pelo crime de roubo (que não constitui objeto dos autos), enquanto
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
vindica o reconhecimento do
tráfico privilegiado.

Como
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
não teve reconhecida nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena nessa etapa, sua sanção final para o
crime de tráfico de entorpecentes

segue consolidada em
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
e para o crime de
associação para o tráfico
em
4 (quatro) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, totalizando, em virtude do
cúmulo material
,
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
1.162 (um mil, cento e sessenta e dois) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Já
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
, embora também não tenha sido reconhecida nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena nessa etapa, almeja a figura privilegiada, sendo cediço que para
a sua incidência é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e nem se dedique a atividades delituosas.

Ocorre que embora n
ão se desconheça a
recente alteração de posicionamento acerca dessa temática no âmbito do Supremo Tribunal Federal [baseada no Tema 129 – RE 591.054], que culminou inclusive com a
revisão do enunciado de n.o 52 dessa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, sacramentando-se que inquéritos e processos em curso realmente são imprestáveis para o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei de Drogas, o que culmina na inevitável conclusão de que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de igual modo se mostra imprestável para o fim de afastar a especial diminutiva em questão [por ainda se tratar de processo em curso], a situação dos autos traz certas peculiaridades.

Isso porque, as circunstâncias concretas do caso demonstram inequívoca dedicação dos agentes às atividades criminosas. Ambos mudaram inclusive de cidade (saíram de Rondonópolis-MT para Confresa-MT) a fim de gerenciarem o tráfico de drogas na região; movimentavam altas cifras em depósitos bancários sem comprovação lícita (para uma única destinatária, no caso
Pabla Melo Klauss
, totalizou a quantia de R$ 70.402,00 - setenta mil quatrocentos e dois reais), possuíam um controle contábil dessas transações em caderno próprio e também no celular, instrumento que também utilizavam para difundir as regras de conduta da facção e a própria venda dos entorpecentes.

Por esses fundamentos é que se deixa de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, cuja
razão de ser é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, nos termos do que já decidiu o Colendo

Superior Tribunal de Justiça:
"Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida."
(STJ - HC n.o 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5.a Turma, DJe 11/6/2019).

Ou seja, as circunstâncias em que perpetrados os delitos em questão não se compatibilizam com a posição de pequenos traficantes ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas, nos moldes do aresto que segue,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. A Corte estadual manteve a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, notadamente na elevada quantidade de drogas apreendidas, elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC 698.254/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021).

Desse modo,
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO

também permanece sem qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena nas terceiras etapas das dosagens das penas, de modo que sua sanção final para o
crime de tráfico de entorpecentes

segue consolidada em
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
e para o crime de
associação para o narcotráfico
em
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, totalizando, em virtude do
cúmulo material
,
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
1.062 (um mil

e sessenta e dois) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por fim, deve-se registrar que mesmo diante da retificação das sanções finais dos apelantes, ambas permanecem em patamares superiores a oito anos de reclusão, de modo que
nem mesmo a
detração
para os fins do artigo 387, § 2.o do CPP, culminaria em regime menos gravoso. Assim, nos termos do artigo 33, § 2.o, a e § 3.o do Código Penal c/c artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006,
segue inalterado
o regime
inicial fechado
para o cumprimento da pena tanto de
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
como de
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
.

3 – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA READEQUAÇÃO, AGREGADO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Como pleitos derradeiros,
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
ainda almeja a
isenção do pagamento da multa ou a sua readequação
, concedendo-lhe
assistência judiciária gratuita
por não ter condições de prover as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria manutenção.

É de salutar importância esclarecer que a multa não deve ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa já se encontra retificada no bojo deste voto para patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

O artigo 5.o, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo-se comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Destarte, salvo as considerações trazidas no tópico 2 do voto, não há qualquer outra alteração a ser feita nas penas de multa, também não procedendo o pedido de isenção das custas processuais formulado por
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
.

4 – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos autonomamente por
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
e
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
, tão somente para retificar as sanções basilares de ambos, proceder compensação entre agravante e atenuante na segunda fase dosimétrica do crime de tráfico de entorpecentes do primeiro e reconhecer a atenuante da menoridade relativa em prol da segunda
, consolidando as sanções finais individualizadas nos
quanta
, respectivamente, de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.162 (um mil, cento e sessenta e dois) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
e

9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.062 (um mil

e sessenta e dois) dias-multa
, de igual modo preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022